Tribunal: STF
Processo: AI 277534
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: FGTS. Correção monetária dos saldos das contas
vinculadas, em função dos expurgos inflacionários. Debate de
natureza infraconstitucional conforme jurisprudência dominante do
Tribunal. Ausência de prequestionamento. Ofensa indireta à
Constituição. Regimental não provido.